Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. RÉU CUMPRINDO PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226, do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, por fotografia, realizado na fase policial, seguido do reconhecimento pessoal e da palavra da vítima em juízo, além das declarações prestadas por testemunha, ao afirmar que reconheceu o réu com absoluta certeza, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 1.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime, o que foi observado na espécie.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento feito em ambas as fases, pelas declarações das testemunhas policiais e pelas filmagens de vídeo das câmeras de segurança próximas ao local do crime.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo à palavra da vítima, ao reconhecimento pessoal e fotográfico e às imagens das câmeras de segurança.
5. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, pois é mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, permanecendo, assim, na criminalidade.
6. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
7. Não há que se falar em dupla valoração quando a configuração dos maus antecedentes e da reincidência está fundamentada em condenações distintas.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.